Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. ENDEREÇO INCLUÍDO NO TEXTO. INCORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão e de contradição, porquanto foi claro ao destacar todos os elementos fático-probatórios e fundamentos jurídicos que conduziram ao parcial provimento do recurso.

3. O erro material sanável pelos embargos de declaração consiste em incorreção na escrita ou em cálculos. No caso, revela-se necessária a correção do erro material afeto ao equívoco quanto à inclusão da expressão “SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675-130” no texto do acórdão, pois o endereço se refere ao escritório de advocacia dos patronos da parte recorrente e não ao local do imóvel objeto da demanda, o qual se localiza na Sala 106, Bloco D, do Empreendimento Studios 906, SGAN 906, Módulo B, Asa Norte, Brasília/DF.

4. Conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento apenas para, corrigindo erro material, retificar onde lê “SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675-130”, leia-se “Sala 106, Bloco D, do Empreendimento Studios 906, SGAN 906, Módulo B, Asa Norte, Brasília/DF”.